Tribunal: TCU
Processo: 023.165/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento da evolução da Plataforma Transferegov.br.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da evolução da Plataforma Transferegov.br, gerida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), como instrumento de gestão, controle, transparência e rastreabilidade dos recursos federais repassados pelas diversas modalidades de transferência. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a metodologia desenvolvida para construção do índice de transparência e rastreabilidade das transferências da União, nos termos descritos na seção VII do relatório de peça 30, previamente à sua adoção na avaliação de todas as modalidades de transferências, determinando, entretanto, que ela seja revista no próximo ciclo de acompanhamento, de modo a incorporar outros indicadores que reflitam um caráter mais preditivo e prescritivo em relação ao acompanhamento das modalidades de transferência, assim como a reavaliação da classificação final com base no valor do índice; 9.2. determinar à Secretaria de Gestão e Inovação (Seges) do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), na condição de órgão central e presidente da comissão gestora do Sistema de Gestão de Parcerias (Sigpar) que, no prazo improrrogável de 120 dias, apresente um plano de ação sobre o gerenciamento operacional dos acordos de cooperação técnicas vigentes para a internalização dos instrumentos de repasse na Plataforma Transferegov, contendo, no mínimo, os seguintes itens, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e art. 250, inciso II, do Regimento Interno: 9.2.1. ordem de priorização de internalização das transferências ainda não operadas na Plataforma Transferegov; 9.2.2. etapas a serem perseguidas junto ao órgão partícipe no âmbito de cada ACT, em consonância com a ordem definida; 9.2.3. ações específicas e detalhadas que precisam ser tomadas em cada etapa; 9.2.4. metas previstas no âmbito de cada etapa; 9.2.5. prazos definidos para o cumprimento de cada ação prevista; 9.2.6. setores da Seges responsáveis pela implementação de cada ação prevista; e 9.2.7. produtos esperados e resultados pretendidos em cada ação prevista. 9.3. requisitar ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) que, no prazo de 120 dias, encaminhe a este Tribunal informações atualizadas sobre a gestão de riscos referente à internalização, na Plataforma Transferegov, dos instrumentos de parceria celebrados pela União, à luz do preconizado no Decreto 9.203/2017, notadamente em seu artigo 17, de modo a verificar se os riscos envolvendo o processo de internalização foram identificados e tratados, com planos de mitigação, de prevenção e de contingência, e se estão sendo monitorados, com fulcro nos arts. 179, 187 e 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. dar ciência ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), a Secretaria de Gestão e Inovação (Seges) do MGI, na condição de órgão central e presidente da comissão gestora do Sigpar, à Advocacia-Geral da União, por meio da Consultoria-Geral da União, Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Secretaria de Governo da Presidência da República, à Secretaria-Geral da Presidência da República, à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, na condição de membros da comissão gestora do Sigpar, bem como aos órgãos partícipes de cada acordo de cooperação técnica (ACT), com fundamento no art. 9o, inciso II, Resolução-TCU 315/2020, que as fragilidades com potencial de comprometer a continuidade operacional das internalizações a serem implementadas na Plataforma Transferegov infringem o art. 7o do Decreto 11.271/2022 e as disposições contidas em cada ACT vigente; 9.5. recomendar aos órgãos do item 9.4., envolvidos na pactuação dos Acordos de Cooperação Técnica (ACT) para internalização das modalidades de transferência na Plataforma Transferegov, que reduzam o prazo de 10 anos para execução dos acordos vigentes, bem como dos acordos a serem celebrados; 9.6. autorizar o retorno dos autos a esta unidade técnica para prosseguimento deste Acompanhamento.